Tribunal: STF
Processo: Ext 1724
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Argentina, encaminhado, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, firmado em 15 de novembro de 1961 e promulgado pelo Decreto n 9 62.979, de 11 de julho de 1968, pelo qual se pede a extradição do nacional argentino Victor Gaston Sepulveda Palacios, referente à prática dos crimes de coação no curso do processo, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas (doc. 1).



    A prisão preventiva foi decretada em 4/4/22 e cumprida em 6/4/22, estando o extraditando recolhido na Casa do Albergado de Florianópolis, Santa Catarina. 



    Em 27/5/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da petição nº 0039852/2022, encaminhou o pedido de extensão, para cumprir pena de 8 (oito) meses de prisão, pela prática do crime de ameaça, julgado pelo Juzgado de Garantias de Ia Primera Circunscripcián Judicial de Rio Negro (doc. 6). 



    Realizado o interrogatório do súdito estrangeiro, bem como juntada a defesa escrita por parte da Defensoria Pública da União, que requereu i) o indeferimento do pedido de extradição e, subsidiariamente, o compromisso de cumprimento de pena a 30 anos e a detração; e ii) subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a celeridade no processo de extradição, considerando a prerrogativa de entrega voluntária (doc. 33).



    Foi dado vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela i) homologação da declaração do extraditando pelo deferimento da extradição voluntária, ii) rejeição do pedido de extensão; e iii) manutenção da prisão preventiva (doc. 42).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de extensão, para cumprir pena de 8 (oito) meses de prisão, pela prática do crime de ameaça, julgado pelo Juzgado de Garantias de Ia Primera Circunscripcián Judicial de Rio Negro, porque a lei brasileira impõe ao crime de ameaça pena de prisão inferior a 2 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.445/17 c/c art. 147 do CP).



    Quanto ao pedido de extradição, consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça argentina para responder pela suposta prática do crime de coação no curso do processo, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas (arts. 45, 54, 55, 149 bis, 55 1ºe 2º, 239 do Código Penal de la Nácion Argentina), tipificados no Brasil pelos arts. 344 (Coação no curso do processo) e 147-B (Crime de violência psicológica contra mulher) do Código Penal, bem como infração penal prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica ou familiar)  



    Os fatos estão narrados da seguinte forma:  



    “1) FATOS SOB INVESTIGAÇÃO 3 -____ Arquivo MPF-VI-00877-2021 intitulado "SEPULVEDA PALÁCIOS VICTOR GASTÕN S/DESOBEDIÉNCIA E AMEAÇAS" ------------- ---- - 



    FATO 1: Atribui-se a VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS aquele que, na cidade de Viedma (RN), em dias e horários diferentes, e por meio de telefonemas de diferentes assinantes telefônicos, assediou e ameaçou sua ex-companheira MARIA JULIETA SALVATORE para levá-la a retirar as acusações feitas contra ele. Na data de 14 de fevereiro de 2021, a partir das 1h52 até às 07h58, através do assinante telefónico 2920-615065, SEPULVEDA PALACIOS enviou mensagens de texto via WhatsApp para o assinante telefónico 2920-303799 pertencente a SALVATORE, dizendo a ela "QUE MERDA vocÊ QUER", "COVARDE", "INCAPACITADA MENTAL", "INÚTIL", "Você é doente, você mandou a polícia na minha casa, eu juro que vou te arruinar, tenho até fotos de você se masturbando e fingindo ser uma drogada-grávida", "você é um pesadelo desorientado que nunca acaba, a mesma merda violentada que a outra negra está me denunciando por querer me ver minha filha, você é inútil, você caga em tudo, você é uma merda”.



    FATO 2: No dia 13 de março de 2021, das 10h33 às 13h56, utilizando o assinante telefónico 2920-282377, o SEPULVEDA PALACIOS enviou mensagens de texto via WhatsApp para o assinante telefónico 2920-303799 pertencente à SALVATORE em que ele enviou imagens e vídeos de conteúdo sexual pertencentes à SALVATORE, ele disse à ela: "Última chance, "punheteira", vá retirar todas as acusações falsas que você fez contra mim e devolva minha filha" "Retardada, cordeiro da matriz, você não faz ideia onde está parada", Não serve para se masturbar, irmã e quer me separar da minha filha", "Olha a cara de incapacitada que você tem, amiga, vamos lá, você não pode proteger uma criatura com essa cara, irmã", "Punheteira", "Vou te ensinar uma lição para toda sua vida, filha da puta", "Para sua mãe que também está me denunciando, que descobre onde ficou a última avó delatora", "Você quer foder minha vida??? A minha pessoa???? Você nem tem a metade do tempo ou os recursos, retardada, dá a volta porque se eu planejar te prejudicar posso acabar com sua vida, infeliz do caralho. ME DEVOLVA minha filha eu quero ficar calmo, não rasgue mais meu pau", "Miliciana", "Você acha que se eu quisesse fazer algo com você a policia te salvaria", "A partir de hoje, toda vez que eu quiser ver meu bebê e não puder, vou te mandar um presentinho", "Retrocede e me devolva o que me pertence e ninguém tem que saber sobre a imunda que você é", entre outras mensagens.- Com esta ação, o SEPULVEDA PALÁCIOS desobedeceu a medidas ordenadas em 12 de fevereiro de 2021 pelo Juiz de Paz de Viedma, Dra. Elsa Sartor, em Arquivo T-1 VI-6399- JP2021, rotulado "SAMBRAM MARIA ROSA (EM REPRESENTAÇÃO S.MJ.) CI SEPULVEDA PALÁCIOS VICTOR GASTON Si VIOLÊNCIA", que consiste em proibir o SEPULVEDA PALÁCIOS de exercer qualquer tipo de violência contra SALVATORE, de qualquer forma possível, de forma direta ou indiretamente, bater, insultar, ameaçar, causar incidentes, molestar, constranger, assediar, perturbar e/ou fazer reclamações pessoais, por qualquer meio, nem pessoalmente, nem por telefone, mensagens de texto, Facebook, WhatsApp, outras redes sociais ou por qualquer meio de comunicação; medidas que lhe foram notificadas pessoalmente em 13 de fevereiro de 2021 às 20h45" (doc. 1, p. 18).



    Anoto que o Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional argentino em seu território no ano de 2021, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17. 



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos.



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. O extraditando praticou supostamente os crime de ameaça e desobediência judicial em concurso ideal (um fato), desobediência judicial (um fato), coerção e desobediência judicial (um fato), ameaças e desobediência judicial (dois fatos), nos termos dos arts. 45, 54, 55, 149 bis, 55 1ºe 2º e 239 do Código Penal de la Nácion Argentina.  



    Os delitos em questão, correspondem, respectivamente, aos crimes tipificados nos arts. 344 (Coação no curso do processo) e 147-B (Crime de violência psicológica contra mulher) do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Descumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica ou familiar).



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). 



    Todavia, essa não é a hipótese dos autos.



    Sob a óptica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, já que praticados em 2021 e a pena máxima não supera 4 anos (art. 109 do CP), o que se observa também sob a ótica da legislação argentina, que, no caso, exige o prazo de 4 anos para prescrever (doc. 1, p. 23).



    Portanto, sob todos os ângulos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira. 



    Não obstante o deferimento do pedido de extradição ser a decisão cabível, passo a analisar o pedido subsidiário da defesa: extradição voluntária.



    Reconheço, desde já, a possibilidade de o estrangeiro, quando devidamente representado por defensor, apresentar manifestação na qual postula o deferimento da extradição voluntária.



    Nessas hipóteses, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “[é] possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as vezes da defesa técnica.” (Ext nº 1.016, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/3/06)



    Perfilha esse entendimento:  



    “EXTRADIÇÃO. CARÁTER EXECUTÓRIO. CRIME DE "BURLA QUALIFICADA". CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO COM O PEDIDO. DISPENSA APENAS DO ATO DE INTERROGATÓRIO PARA ABREVIAR O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 6.815/80. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ITENS 2 E 3 DO ART. XIII DO TRATADO BILATERAL. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.” (Ext nº 1.144, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/2/09 – grifos nossos)  



    Destaco ainda a Ext nº 1.569, decisão monocrática, de minha relatora, DJe de 9/11/20.



    Fixada essa premissa, consigno que o art. 87 da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) disciplina a hipótese de entrega voluntária do extraditando ao País requerente.Vide:  



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”  



    Pois bem, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária se fazem presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra.



    Também se fazem presentes os requisitos legais necessários. 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão, a defesa não apresentou novos argumentos aptos a infirmarem o panorama fático-probatório que fundamentou a constrição cautelar.



    Conforme ressaltou a PGR, “a prisão preventiva tem a função instrumental de resguardar eventual entrega ao Estado requerente, que, no caso dos autos, poderá ocorrer em breve, diante de sua declaração de consentimento ao pleito extradicional”. 



    Ressalto mais uma vez que, em recentes decisões do Plenário desta Corte Suprema, considerou-se que a prisão preventiva, para fins de extradição, é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, o que impede a concessão da liberdade provisória, quando não se está diante de situação excepcional.



    É nesse sentido a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EXTRADIÇÃO - PRISÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE, POR INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. - A prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. - A privação cautelar da liberdade individual do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único). Precedentes. Inocorrência, na espécie, de situação excepcional apta a justificar a revogação da prisão cautelar do extraditando. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS. - A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa medida cautelar de ordem pessoal (Lei nº 6.815/80, art. 82) foi recebida pela vigente Constituição da República. Precedentes. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 02/STF. - O enunciado inscrito na Súmula 02/STF já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, pelo DL nº 941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do Decreto-lei nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em questão. Doutrina. Precedentes.” (Ext. Nº 1.121-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/4/09 – grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO EXTRADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM DE PRISÃO TERIA SIDO CASSADA PELO PAÍS REQUERENTE. VÍCIOS DE FORMA NO MANDADO DE PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA, ANTE A FORMALIZAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL. 1. A prisão preventiva para extradição constitui requisito de procedibilidade do processo extradicional, que só terá seu curso regular se o extraditando estiver preso à disposição do Supremo Tribunal Federal. 2. Não procede a alegação de que o País requerente teria cassado a ordem de prisão por ele emanada. A bem da verdade, o Juiz peruano tornou sem efeito um mandado de prisão em função da existência de outro decreto expedido em momento anterior. 3. É da jurisprudência desta Corte que eventuais vícios de forma no decreto de prisão preventiva reputar-se-ão sanados com a formalização do pleito extradicional, que, no caso, ocorreu. HC indeferido” (HC nº 90.070/GO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/3/07);



    Em face dessas considerações, i) homologo a declaração de concordância de VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS e defiro a sua entrega extradicional ao Governo da Argentina, ficando condicionada a sua entrega ao cumprimento dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17; e ii) indefiro o pedido de extensão (Nota Verbal nº 833/2022).



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 6/4/22.



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática argentina a respeito do teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente